Tribunal: TJSP
Processo: 2034155-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Taxa de licença para localização e funcionamento. Exercício de 1999. Indeferimento de pedido de nomeação de móvel à penhora. Debate acerca da possibilidade de prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial no âmbito de execução fiscal. Matéria sobre a qual se reconheceu a multiplicidade de recursos pelo Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Taxa de licença para localização e funcionamento. Exercício de 1999. Indeferimento de pedido de nomeação de móvel à penhora. Debate acerca da possibilidade de prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial no âmbito de execução fiscal. Matéria sobre a qual se reconheceu a multiplicidade de recursos pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos especiais interpostos em outras demandas. Determinação pelo referido tribunal de suspensão dos processos que versem sobre idêntica questão de direito. Inteligência do artigo 1.036, cabeça e § 1o, do Código de Processo Civil. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2034155-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SABÓ INDUSTRIA
E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034155-97.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento 2034155-97.2020.8.26.0000
Agravante: Sabó Indústria e Comércio de Autopeças Sociedade Anônima
Agravado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto 46.270
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Taxa de licença para
localização e funcionamento. Exercício de 1999. Indeferimento
de pedido de nomeação de móvel à penhora. Debate acerca da
possibilidade de prática de atos constritivos em face de
empresa em recuperação judicial no âmbito de execução fiscal.
Matéria sobre a qual se reconheceu a multiplicidade de
recursos pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos
especiais interpostos em outras demandas. Determinação pelo
referido tribunal de suspensão dos processos que versem sobre
idêntica questão de direito. Inteligência do artigo 1.036, cabeça
e § 1o, do Código de Processo Civil. Recurso provido.
Tempestivo agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Sabó Indústria e Comércio de
Autopeças Sociedade Anônima (em recuperação extrajudicial), em execução fiscal
movida pelo município de São Paulo para cobrança de taxa de licença para localização e
funcionamento do exercício de 1999, contra decisão que indeferiu pedido de nomeação
de móvel à penhora (folhas 289 e 336).
Alega-se injustificada a recusa do exequente em aceitar o
bem ofertado; afirma-se que a execução deve se realizar pelo modo menos gravoso para
o devedor, nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil; sustenta-se que a não
suspensão do curso da demanda executiva colide com o que determinou o Superior
Tribunal de Justiça no recurso especial 1.694.261-SP (tema 987 da lista das questões
decididas em caráter repetitivo); reputa-se descabida a penhora sobre bens de
propriedade da executada, que tal inviabilizaria o cumprimento de plano de recuperação
extrajudicial; pleiteia-se modificação do decisório “a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034155-97.2020.8.26.0000
3
Recebido e processado o agravo, proclamou-se que o
curso do feito acha-se suspenso por decisão do Superior Tribunal de Justiça no recurso
especial 1.694.261 SP. O reclamo não foi contrariado, a despeito de intimado o
agravado a fazê-lo.
Eis, sucinto, o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito.
Reza o artigo 1.036, “caput” e § 1o, do Código de
Processo Civil:
“Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de
recursos extraordinários ou especiais com fundamento em questão idêntica de direito,
haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção,
observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do
Superior Tribunal de Justiça.
“§ 1.o O presidente ou o vice-presidente de tribunal de
justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos
representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal
ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do
trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem em
Estado ou na região, conforme o caso.”
O
dispositivo
acima
mencionado
diz
com
a
obrigatoriedade de sobrestar o fluxo de processos pendentes quando determinada pelos
tribunais superiores, após reconhecimento de multiplicidade de recursos com
fundamento na mesma matéria em debate.
Convém citar, por oportuno, a lição de Daniel Amorim
Assumpção Neves:
“A suspensão é obrigatória, de forma que a decisão
unipessoal do relator é, excepcionalmente, irrecorrível, já que não teria sentido se
permitir o agravo interno contra uma decisão cujo teor é vinculante pela lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034155-97.2020.8.26.0000
4
“A suspensão dos processos independe de sua fase
procedimental, atingindo processos em primeiro grau, em grau de apelação e com
recurso especial ou extraordinário já interpostos.” (in “Manual de Direito Processual
Civil”, volume único, Editora Juspodivm, 8a edição, página 1.646).
Na espécie o município promove ação para cobrar taxa
de licença para localização e funcionamento. O agravante nomeou à penhora de bem
móvel.
Sucede que o Superior Tribunal de Justiça nos autos do
recurso especial 1.694.261-SP reconheceu a multiplicidade de recursos a respeito da
“possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação
judicial, em sede de execução fiscal” (tema 987 da lista das questões decididas em
caráter repetitivo), determinando, por conseguinte, a suspensão de todos os processos
pendentes de julgamento que versassem sobre o mesmo tema. Assim, a decisão
proferida pelo referido tribunal tem caráter vinculante e por todos os demais órgãos do
Poder Judiciário deve ser observada.
Em suma: diante do acima aduzido, a suspensão do curso
da cobrança há de ser determinada desde logo. Inexorável, pois, acolher o
inconformismo.
Posto isso, acolhe-se o agravo para determinar a
suspensão do curso da execução, nos termos do quanto determinado no recurso especial
1.694.261-SP.

Geraldo Xavier
Relator